Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-56.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-56.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO ARAUJO SABA

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA, MARIA AUXILIADORA SEBASTIAO M CONCEICAO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NEY JOSE CAMPOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário, no qual se alega abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato nº 3216669077, bem como se pleiteou a restituição dos valores pagos a maior. Sustenta a parte recorrente que a taxa pactuada supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (01/2017), o que configuraria onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato é abusiva por superar a média de mercado; e (ii) se há direito à repetição do indébito, e em qual modalidade, em razão dos valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. É admissível a revisão de contratos bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, não sendo o princípio da força obrigatória dos contratos óbice à intervenção judicial.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), estabelece que a revisão dos juros remuneratórios é excepcional e condicionada à demonstração de abusividade concreta, caracterizada pela discrepância em relação à taxa média de mercado.

5. No caso, a taxa contratada (2,33% ao mês e 31,85% ao ano) supera a média de mercado à época (1,96% ao mês e 26,18% ao ano), evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor.
6. Configurada a abusividade, impõe-se a revisão contratual para adequação à taxa média de mercado, conforme orientação da Súmula 13 do TJ/BA.

7. A repetição do indébito é devida na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

8. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual afasta a configuração da mora, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, caracterizando abusividade.

2. Reconhecida a abusividade, é cabível a repetição simples do indébito e o afastamento da mora do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000810-56.2018.8.05.0044
, da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Apelante
LUIZ ALBERTO ARAUJO SABA
e, como Apelada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça